Tribunal: STF
Processo: RE 1461447
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.879. FÉRIAS REGULAMENTARES ADQUIRIDAS EM 2015, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE O ESTADO DE MINAS NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. FÉRIAS-PRÊMIO. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO QUANTO AO TEMA 1.239 DA REPERCUSSÃO GERAL DEVIDAMENTE EXERCIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO NESSE PONTO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATADO EFETIVADO NO CARGO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 100/07 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – APOSENTADORIA – DIREITO ASSEGURADO – FÉRIAS REGULAMENTARES – QUITAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 
- Em relação ao período de efetivo exercício das funções pelo servidor, na condição de efetivado pela Lei Complementar Estadual n.º 100/2007 – antes do afastamento em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo STF – faz ele jus a indenização por férias regulamentares vencidas e não gozadas, com acréscimo do terço constitucional, direito reconhecido pelos artigos 7.º, inciso XVII, e 39, § 3.º, ambos da Constituição da República. 
- Ainda que as férias-prêmio constituam direito de titularidade exclusiva dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, conforme previsto no artigo 31, § 4.º, da Constituição do Estado de Minas Gerais, nas hipóteses em que o servidor efetivado pela Lei Complementar n.º 100/07 preencheu os requisitos de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência do Estado de Minas Gerais, deve ser assegurado o direito à vantagem assegurada na Constituição do Estado de Minas Gerais.” (Doc. 17, p. 1-2, destaquei)

Os embargos de declaração opostos por Arlete Maria Simões (Doc. 19) foram providos (Doc. 21).
Nas razões do apelo extremo, o Estado de Minas Gerais apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, inciso IX, e 39, § 3º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 916 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem conferiu a servidora contratada temporariamente direito a férias-prêmio, que não lhe assistiria. Argumenta que “o STF, por mais de uma vez, em diversos julgados, tem reiterado sua jurisprudência no sentido de que a contratação irregular de servidores públicos temporários não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS” (Doc. 23, p. 9). Alega que “o acórdão recorrido está em desacordo com a orientação firmada por esta Corte no sentido de que há nulidade na contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja à parte recorrida apenas o direito de receber os salários referentes ao período trabalhado e os depósitos do FGTS”, certo que “a nulidade na contratação não lhe enseja direito à percepção de férias-prêmio” (Doc. 23, p. 10). Acresce que “não há que se falar, ao contrário do que consta do acórdão, em aplicação da decisão proferida no ARE 721001/RJ, isso porque tal julgado é claro ao conceder a indenização a servidor efetivo inativo quando o gozo das férias é indeferido a bem da Administração” (Doc. 23, p. 20). Esclarece que, “após o julgamento do ARE 721.001/RJ, vários precedentes daquela Corte reafirmaram a aplicação da tese fixada na repercussão geral (Tema 635)” (Doc. 23, p. 21). Conclui que “o precedente do STF citado na fundamentação da decisão diverge da presente situação fática, em que não houve indeferimento pela administração pública do gozo de férias-prêmio” (Doc. 23, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “julgando-se totalmente improcedentes os pedidos iniciais” (Doc. 23, p. 23).
Arlete Maria Simões apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 25).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário (Doc. 27).
Determinei o retorno dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 916 e 1.239 (Doc. 32).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação quanto aos Temas 916 e 1.239 da Repercussão Geral (Doc. 35). 
A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais proferiu juízo positivo de retratação quanto ao Tema 1.239 da Repercussão Geral, mas não se retratou em relação ao Tema 916 da repercussão geral, nos termos da seguinte ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATADO EFETIVADO NO CARGO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 100/07 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – IMPOSSIBILIDADE – TEMA 1.239 DA REPERCUSSÃO GERAL – FÉRIAS REGULAMENTARES – QUITAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PROCEDÊNCIA – JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIALMENTE EXERCIDO – RECURSOS PROVIDOS. 
- Em relação ao período de efetivo exercício das funções pelo servidor, na condição de efetivado pela Lei Complementar Estadual n.º 100/2007 – antes do afastamento em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo STF – faz ele jus a indenização por férias regulamentares vencidas e não gozadas, com acréscimo do terço constitucional, direito reconhecido pelos artigos 7.º, inciso XVII, e 39, § 3.º, ambos da Constituição da República. 
- Segundo o Tema n.º 1.239 do Supremo Tribunal Federal, proferido nos autos do Recurso Extraordinário n.º 1.400.775, admitido em regime de Repercussão Geral, não possui direito à indenização por férias-prêmio o servidor cujo vínculo com o Estado de Minas Gerais, estabelecido por força da Lei Complementar n.º 100/2007, teve sua nulidade declarada em virtude de violação ao princípio constitucional de ingresso no serviço público por meio de concurso.” (Doc. 48, p. 1, destaquei)

A Primeira Vice-Presidência do Tribunal a quo, quanto às férias- prêmio, julgou prejudicado o recurso extraordinário, uma vez que o órgão julgador de origem exerceu juízo positivo de retratação quanto ao Tema 1.239 da Repercussão Geral, e, em relação ao pagamento de férias, acrescidas do respectivo terço constitucional, admitiu o recurso (Doc. 60).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, cuida-se de ação ajuizada por Arlete Maria Simões em face do Estado de Minas Gerais, objetivando o reconhecimento de sua estabilidade ou, alternativamente, o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS pelo período trabalhado, bem como as remunerações que alega ter deixado de perceber e, cumulativamente, o pagamento de férias-prêmio adquiridas, publicadas e não gozadas, além das férias e o respectivo terço constitucional, referente ao período aquisitivo de 01/01/2015 a 31/12/2015 (Doc. 1).
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento do FGTS e de três meses de férias-prêmio (Docs. 5 e 7). 
A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais conheceu parcialmente da apelação da autora para dar-lhe provimento e reformar parcialmente a sentença, condenando o réu ao pagamento das férias regulamentares vencidas e não gozadas, relativas ao ano de 2015, com acréscimo do terço constitucional, bem como negou provimento à apelação do Estado de Minas Gerais.
Quanto às férias regulamentares vencidas e não gozadas, relativas ao ano de 2015, o voto condutor do acórdão ora recorrido consignou:

“No que se refere, à indenização pelas férias regulamentares referentes ao ano de 2015, a sentença merece reparo. 
Tornou-se incontroverso, nos autos, por alegado na inicial e não impugnado na contestação, o fato de que a Autora haver exercido regularmente suas funções – na condição de efetivado pela Lei Complementar Estadual n.º 100/2007 – durante o referido ano, vindo a ser desligada em 31.12.2015. 
O Requerido, a seu turno, não se desincumbiu do ônus – que sobre ele recaía, por força do art. 373, inciso II, do CPC – de comprovar o efetivo pagamento da indenização relativa ao período de férias não usufruídas, nem do terço constitucional. 
Registre-se que não se se trata, aqui, da discussão envolvendo o julgamento proferido pelo STF no Recurso Extraordinário n.º 1.066.077/MG, que diz respeito a servidores temporários com contratos prorrogados ilegalmente. 
‘In casu’, a Autora trabalhou, no ano de 2015, não na condição de contratada temporária, mas, sim, de efetivada pela Lei Complementar Estadual n.º 100/2007, sendo-lhe devido, portanto, o direito ao gozo de férias remuneradas – ou à respectiva indenização – com acréscimo de um terço, reconhecido pelos artigos 7.º, inciso XVII, e 39, § 3.º, ambos da Constituição da República. 
Diante de todo o exposto, dou provimento ao 1.º Recurso, e o faço para, em reforma parcial da sentença: condenar o Requerido, ora Apelado, ao pagamento de indenização pelas férias regulamentares adquiridas e não gozadas, pela Autora, ora Apelante, no ano de 2015, acrescidas do terço constitucional.” (Doc. 17, p. 10, destaquei)

Em juízo positivo de retração quanto ao Tema 1.239 da Repercussão Geral e negativo quanto ao Tema 916, o Tribunal de origem manteve o acórdão anterior, que reformou em parte a sentença para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização pelas férias regulamentares adquiridas e não gozadas, pela autora, no ano de 2015, acrescidas do terço constitucional, e deu provimento ao apelo do ente federativo para reformar a sentença no ponto que acolheu a pretensão autoral de pagamento de férias-prêmio, conforme se extrai do seguinte excerto do voto condutor do acórdão:

“Conforme relatado, a Autora exerceu regularmente suas funções – na condição de efetivado pela Lei Complementar Estadual n.º 100/2007 – durante o referido ano, vindo a ser desligada em 31.12.2015. 
Como já dito, os presentes autos foram encaminhados pela 1.ª Vice-presidência desta Casa para que a Turma Julgadora proceda com novo julgamento do feito, à luz, contudo, das teses vinculantes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas de Repercussão Geral de n.ºs 916 e 1.239.
 No julgamento pretérito – ocorrido na sessão de 08.11.2022 desta Câmara – a Turma Julgadora entendeu por bem reformar parcialmente a sentença recorrida, ampliando a condenação nela fixada – de pagamento de férias-prêmio à Autora – para também determinar o pagamento de indenização pelas férias regulamentares adquiridas e não gozadas, pela Autora, ora Apelante, no ano de 2015, acrescidas do terço constitucional. 
Revendo detidamente a matéria devolvida a esta Instância Revisora, parece-me ser caso de ser exercido, em termos, o juízo de retratação em relação ao Acórdão de evento n.º 88. 
Digo em termos porque, no tocante ao provimento parcial do recurso da parte Autora – para se condenar o Estado ao pagamento de indenização pelas férias regulamentares, acrescidas do terço constitucional – tenho que o Aresto proferido não se encontra em conflito com os precedentes vinculantes indicados. 
Isso porque, conforme expressamente esclarecido no Acórdão de evento n.º 88, o Estado de Minas Gerais não se desincumbiu do ônus – que sobre ele recaía, por força do art. 373, inciso II, do CPC – de comprovar o efetivo pagamento da indenização relativa ao período de férias não usufruídas, nem do terço constitucional. 
Registrou-se, ademais, que não se se trata, aqui, da discussão envolvendo situação de servidor temporário com contrato prorrogado ilegalmente, mas sim daquele que laborou, não na condição de contratado temporário, mas, sim, de efetivado pela Lei Complementar Estadual n.º 100/2007. 
É-lhe devido, portanto, o direito ao gozo de férias remuneradas – ou à respectiva indenização – com acréscimo de um terço, reconhecido pelos artigos 7.º, inciso XVII, e 39, § 3.º, ambos da Constituição da República. 
No que se refere, porém, à condenação ao pagamento de férias prêmio à Autora, tenho que deve ser exercido o juízo de retratação. 
E assim porque, ao julgar procedente a pretensão autoral relativa a essa verba, a sentença de 1.º grau encontra-se em desacordo com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n.º 1.239 da Repercussão Geral, que assim dispõe: 
(...)
 No caso concreto, a Autora aposentou-se na condição de servidora efetiva, enquadrando-se na modulação da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 4.876 que, por sua vez, anulou as efetivações realizadas pela LC n.º 100/2007. 
É certo que a referida modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do artigo 7.º da Lei Complementar n.º 100/2007 alcançou a Autora, mantendo válidos os atos de aposentadoria, concedidos aos servidores efetivados que reuniram os requisitos de aposentação até o marco modulatório. 
A modulação, entretanto, não ressalvou o direito dos servidores aposentados à percepção de férias-prêmio, limitando-se a assegurar a manutenção da condição de inativados, sem que isso implicasse a sua efetivação. 
Entendo, por essa razão, que a sentença deve ser reformada quanto ao pleito de pagamento de indenização por férias-prêmio não gozadas pela Autora, no período da efetivação. 
(...)
O apelo do Estado de Minas Gerais merece, assim, provimento nesse tocante, devendo a sentença ser reformada para ser julgada improcedente a pretensão autoral de pagamento de férias-prêmio.
(...)
Por tais fundamentos, em juízo de retratação do acórdão proferido (evento n.º 88), na forma do art. 1.030 do CPC, mantenho o provimento do 1.º Recurso, para condenar o Estado de Minas Gerais ao pagamento de indenização pelas férias regulamentares adquiridas e não gozadas, pela Autora, ora Apelante, no ano de 2015, acrescidas do terço constitucional, e também dou provimento ao 2.º Recurso, e o faço para, reformando a sentença recorrida, julgar improcedente a pretensão autoral de pagamento de férias-prêmio. 
Ante o novo resultado do julgamento, constatada a sucumbência recíproca entre as partes, distribuo entre elas a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais (custas e honorários), na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para a Autora e 25% (vinte e cinco por cento) para o Réu. 
Tratando-se de condenação ilíquida, deixo de fixar, por ora, os percentuais relativos aos honorários sucumbenciais, que deverão ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do inciso II do § 4.º do art. 85 do CPC. 
Em razão do provimento, em parte, de ambos os Apelos, deixo de fixar honorários recursais, em observância à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.ºs 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.864.633/RS (Tema n.º 1.059), que exige o integral desprovimento ou não conhecimento do recurso pelo Tribunal.” (Doc. 48, p. 4-9, destaquei)

Destarte, verifica-se que ultrapassar o entendimento do Tribunal a quo no sentido de que o Estado de Minas Gerais “não se desincumbiu do ônus – que sobre ele recaía, por força do art. 373, inciso II, do CPC – de comprovar o efetivo pagamento da indenização relativa ao período de férias não usufruída” demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. 
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:

“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. 
A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min.Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137- 138)

Nesse sentido, confiram-se as decisões proferidas no ARE 1.373.510, de que fui relator, DJe de 04/04/2022, e no RE 1.585.396, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 10/02/2026, em casos análogos ao presente.
Quanto às férias-prêmio, constata-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, de forma favorável ao ora recorrente.
Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, JULGO PREJUDICADO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO quanto às férias-prêmio e, em relação às férias regulamentares não usufruídas, acrescidas do terço constitucional,  DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente